Tribunal: TJDFT
Processo: 0738583-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738583-38.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ALEXANDRE REIS VIEIRA DA SILVA RECORRIDO: DJACI FALCAO SOCIEDADE DE ADVOGADOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação cível. Produção antecipada de prova. Inicial indeferida por carência de interesse processual. Pedido de reserva de honorários advocatícios formulado pelo réu em demanda proposta pelo autor contra a União. Questionamento sobre a existência de relação jurídica entre as partes, a ser feito em demanda própria. Manutenção da sentença. Citação. A apresentação de contrarrazões enseja arbitramento de honorários, quando improvido o apelo. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 381, incisos II e III, e 382, caput, e §2, ambos do Código de Processo Civil, ao manter a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito. Argumenta que indicou as razões que justificariam a produção de prova e os fatos sobre os quais deveriam recair, motivo pelo qual não caberia ao magistrado fazer juízo de valor quanto ao pedido. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ; b) artigo 85, §6, do CPC, ao arbitrar os honorários por apreciação equitativa. Defende de que deveria ter sido observada a natureza da sentença; c) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Pleiteia que todas as intimações sejam realizadas em nome do advogado RODRIGO BASETTE TARDIN, OAB/ES 12.177. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as intimações sejam realizadas em nome do advogado MARCOS FALCÃO, OAB/SP 311.247 II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no que diz respeito à indicada contrariedade aos artigos 381, incisos II e III, e 382, caput, e §2, ambos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Considerando, portanto, que o próprio apelante sustenta que não outorgou procuração à apelada, bem assim que ela não teria praticado nenhum ato no Proc. 0060377-34.2012.4.01.3400 – 3a Vara Federal da SJDF –, exceto quanto ao pedido de reserva de honorários, então, de fato, não há prova a ser produzida. Veja-se que o próprio pedido é para obrigar a apelada a apresentar eventual procuração outorgada pelo apelante ou, então, para que ela informe o serviço que teria prestado. Todavia, insista-se, o próprio apelante nega eventual outorga de procuração à apelada, bem assim que ela lhe tenha prestado serviço, ou seja, não há prova a ser produzida. A questão diz respeito à existência de relação jurídica entre as partes, o que deve ser objeto de demanda própria, e não de produção antecipada de prova, como quer o apelante. (ID 58928958). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). Com relação à indicada negativa de vigência ao artigo 85, §6o, do CPC, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.850512/SP (Tema 1.076), concluiu que: “...Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.” A turma julgadora, por sua vez, decidiu que “Dessarte, deve ser fixada a verba honorária, não com base no valor da causa, por ser muito baixo (R$ 1.320,00 - id 54003749, pág. 15), mas, sim, por apreciação equitativa (CPC 85, §§ 8° e 8o-A)”. Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Determino que todas as intimações da parte recorrente sejam realizadas em nome do advogado RODRIGO BASETTE TARDIN, OAB/ES 12.177 e as da parte recorrida, por sua vez, em nome do advogado MARCOS FALCÃO, OAB/SP 311.247 III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023